Tribunal: STF
Processo: HC 195489
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 27KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho e outros, em benefício de Alexandre Girardi Barbosa, contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 632.294/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 11.11.2020, tendo sido convertida em preventiva pela prática, com outros corréus, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendido na posse de 27 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 27 quilos.
    3. Contra a decisão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a medida liminar requerida indeferida nos termos seguintes: 
    “(...) Indefiro, por ora, o pedido liminar. 
    Através da análise sumária da impetração, não se verifica nenhuma nulidade ou manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da tutela de urgência, cabível apenas quando se demonstrar evidente a ilegalidade do ato impugnado. 
    Com efeito, ao negar o pedido de prisão provisória o d. juízo a quo pautou-se na necessidade de garantir a ordem pública, ressaltando que “os fatos denotam a apreensão de expressiva quantidade de drogas, produto químico utilizado no preparo, circunstâncias que indicam a comercialização em larga escala” (fls. 44/47). 
    Conforme se depreende do laudo de constatação, foram apreendidas três porções de maconha, pesando 227,19g e vinte e sete tijolos da mesma droga, cujo peso se somou 9.828,70g. 
    A alegação de ilicitude da prova depende de uma análise mais acurada das provas, o que torna dificultoso em sede de liminar. 
    Insta consignar, por derradeiro, que primariedade e ausência de antecedentes, de per si, não se constituem pressupostos suficientes à concessão da liberdade provisória, pois esta é inviável quando presentes os pressupostos da prisão cautelar, tal como ocorre, em princípio, no caso em tela. 
    Dessa forma, observo que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, exigindo uma análise mais detalhada quando do seu julgamento definitivo.
    Assim, não há flagrante ilegalidade a ser sanada nesta fase preliminar, sendo necessária uma análise mais detida perante a d. Turma Julgadora. 
    Processe-se, requisitando-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça, tornando conclusos” (doc. 4).
    Houve pedido de reconsideração, mantendo-se o indeferimento da medida liminar:
    “Mantenho o indeferimento da liminar, já analisada a fls. 221/222. A liminar em sede de habeas corpus somente deve ser concedida em caso de flagrante ilegalidade, de modo que, à vista do pedido inicial e dos documentos que a instruem, não há como se reconhecer a plausibilidade do direito invocado, requisito básico para a concessão da medida extrema, o que não impede, após regular processamento, que se possa conceder o direito ao acusado. 
    A Defesa aponta que o constrangimento ilegal deriva da apreensão de grande quantidade de droga, sendo que a totalidade de substâncias narcóticas não deve ser imputada ao paciente, proprietário de apenas três porções de maconha, as quais somaram apenas 107g, as quais seriam destinadas ao seu consumo. Mais uma vez argui ilicitude da prova obtida com violação ao domicílio. Inicialmente, como já observado anteriormente, registro que a análise da ilicitude da prova é matéria que depende de cotejo mais acurada. 
    No mais, quanto à propriedade ou posse da totalidade de droga apreendida, é certo que os policiais militares Uewerton Ferreira da Silva e Evandro Ricardo Neves de Oliveira, responsáveis pela apreensão de três porções de maconha e vinte e sete tijolos da mesma substância, apontaram que Alexandre admitiu a propriedade das três porções e também admitiu que, alguns dias atrás, juntamente com Vitor, tinha levado grande quantidade de drogas para um sítio nas Contendas onde reside um indivíduo chamado Augusto, o qual seria o responsável por guardar as drogas. Ressaltaram que Alexandre concordou em indicar onde era tal propriedade e acompanhou a guarnição até um sítio denominado Santo Expedito situado na Estrada das Contendas, onde foram localizados 27 tijolos de maconha, pesando certa de 27 quilogramas. Assim, há indícios de autoria em desfavor de Alexandre em relação à totalidade das drogas. 
    Fica, portanto, mantido o indeferimento da liminar. 
    Cumpra-se o determinado às fls. 509/510. Após, vistas a D. Procuradoria de Justiça e tornem” (doc. 5). 
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 632.294/SP, tendo o Ministro Humberto Martins indeferido liminarmente a impetração em razão da Súmula n. 691/STF, “não visualiz[ando], em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular” (doc. 3). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva e a carência de sua fundamentação, afirmando a suficiência das medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustentam ser o paciente primário e ter bons antecedentes, alegando haver “flagrante ofensa constitucional por invasão de domicílio, visto que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos, não configura a estado de flagrância que excepcionaria a inviolabilidade do domicílio”.
    Invocam a ilegalidade da prova, pois “a polícia invadiu o domicílio do Paciente, onde este estava trabalhando autonomamente como cuidador de animais, lá encontrando apenas 03 porções de maconha para seu uso próprio, o que pacificamente não justifica qualquer espécie de prisão”. Assim, “todas as diligências foram perpetuadas de forma inconstitucional, maculando todo o autuado até então de inconteste nulidade”. 
    Afirmam que “1) Está presente a situação tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, que não prevê qualquer privação à liberdade; 2) Não há elementos de autoria suficientes a indicar a prática prevista no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois a expressiva quantidade de entorpecentes não pertencem ao Paciente, estavam em local diverso do Paciente e não havia qualquer outro elemento, como posse de dinheiro em notas fracionadas, balança de precisão ou demais utensílios comuns na traficância”. 
    Mencionam a pandemia de coronavírus e a Recomendação n. 62/2020, as quais também justificariam a concessão do benefício pleiteado. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se a concessão do pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 630.859/SP. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi flagrado, na companhia de outros acusados, na posse de grande quantidade de entorpecente (mais de 27 kg de maconha).
    Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva, assentou-se a gravidade concreta de sua conduta, considerando a expressiva quantidade de droga e o risco de reiteração delitiva:
    “(...) Os fatos denotam a apreensão de expressiva quantidade de drogas, produto químico utilizado no preparo, circunstâncias que indicam comercialização em larga escala.
    Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. (…) Além disso, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana.
    Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que, soltos, continuem a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona.
    A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura dos autuados nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. 
    Posto isto, CONVERTO as prisões em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 228-231, doc. 3).
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada a quantidade da droga apreendida e o apontado risco de reiteração delitiva, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    13. A efetiva participação do paciente nos delitos denunciados é questão a ser dirimida durante a instrução probatória, não sendo possível antecipar-se essa conclusão, reconhecendo desde logo a alegada negativa de autoria em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no acervo probatório dos autos.
    14. Quanto às alegações de invasão domiciliar sem mandado judicial, à ilicitude de provas e o risco de contaminação pelo vírus Covid-19, não foram estas matérias objeto de análise pelas instâncias antecedentes nem há elementos suficientes para decisão nesta instância em inequívoca e inviável supressão de instância.
    15. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora